Tribunal: TJES
Processo: 5000086-66.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Pagamento Indevido; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000086-66.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARIA CAMPOS DENARDI
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença (id. 4951392) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar
a nulidade d
as cobranças decorrentes do contrato de n° 38487087 e ainda determinar o cancelamento do plano contratado, sem nenhum ônus a autora,
mas improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a existência de lesão a direito de personalidade em razão do desvio produtivo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora teria contratado
serviço de televisão
sem
assinatura,
chamado
“OI LIVRE”,
que não possui cobrança de mensalidade pelo respectivo serviço,
contudo, posteriormente, teria lhe sido
cobrada a quantia R$ 176,75 (cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente ao
plano ‘OI TV TOTAL HD’,
a autora teria pago para não
ver seu nome negativado,
pelo que postulou declaração de inexigibilidade do débito, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,

considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do descumprimento contratual ou da cobrança indevida e, no caso dos autos, inexistem provas do alegado abalo a direito personalíssimo, vota-se pela manutenção da sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)